Tribunal: TRF3
Processo: 0004600-19.2007.4.03.6105
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
20/236)

0004600-19.2007.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 66623

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 171, §3o, C.C. 14, II, AMBOS DO CP. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. REJEITADA. MATERIALIDADE INCONTESTE. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.

1. Apelante denunciada pelo cometimento do crime definido no artigo 171,§3o, c.c. 14,II, ambos do Código Penal, porque instrui requerimento de benefício previdenciário (auxílio-doença) com laudos médicos falsos.

2. Inocorrência do crime impossível. No caso, os atestados médicos falsos apresentados por Nadir da Silva Gomes, em conluio com a apelante, foram capazes de enganar e induzir em erro, sendo o meio utilizado idôneo para atingir o fito delitivo, tanto assim que a autarquia previdenciária não constatou de pronto a falsidade, mas somente após a realização do laudo pericial (fl. 15). Assim, o meio utilizado foi eficaz e o delito somente não se consumou ante as providências adotadas pelo INSS, não se havendo falar em crime impossível.

3. Materialidade demonstrada nos autos pelo procedimento administrativo do INSS e pela declaração da médica Elaine C. Fultule, de que não conhece Nadir da Silva Gomes e sequer reconhece a assinatura, bem como o conteúdo do atestado médico firmado em seu nome (fl. 41/42 e 420/422).

4. A autoria restou evidente nos autos, uma vez que a prova produzida nos autos relaciona a ré Edna ao modus operandi vinculado às aludidas fraudes.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa e, por maioria, manter os termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.